Tribunal: STF
Processo: Rcl 50746
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gustavo de Castro Brantes contra decisão do Juízo da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5118893-55.2021.4.02.5101, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narra o reclamante que demandou contra a Caixa Econômica Federal para obter a declaração da inconstitucionalidade da aplicação do índice da Taxa Referencial (TR), tendo a autoridade reclamada julgado extinto o processo sem resolução de mérito, afirmando ausência de interesse de agir do reclamante. 



    Defende que



    “a r. sentença está equivocada, pois o interesse de agir do Reclamante está contemplado, tendo em vista que esta Corte, no julgamento final da ADI 5.090, poderá modular os efeitos da decisão para atingir somente aqueles que ajuizaram a Ação Revisional até o decisum final.



    [...]



    Conforme se verifica na sentença, ora reclamada, o julgador reconheceu a determinação do STF para suspender o feito, mas preferiu ignorar o mandamento desta Corte e julgar extinto o feito com base no artigo 485, VI, do CPC. 



    Portanto, a r. sentença, objeto da presente reclamação, violou flagrantemente a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, fato que é, a todas as luzes, desacertado.” (e-Doc 1, fl. 7-8)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “suspender a ação nº 5118893-55.2021.4.02.5101, em curso na 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, até o julgamento final da presente Reclamação”. 



    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para “cassar a sentença reclamada, determinando que outra seja proferida em observância ao, expressamente, determinado na Medida Cautelar na ADI 5.090/DF, qual seja, a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relatório. Decido.



    In casu, cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090/DF-MC ao proferir sentença cujo trecho de interesse destaco:



    “No caso concreto, não se objetiva caracterizar a distinção (distinguishing) para afastar o sobrestamento, mas apenas ajuizar ação com subsequente pedido de suspensão do seu julgamento, até porque proposta após a decisão do STF que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada, qual seja: substituição da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 



    O interesse de agir, formado pelo trinômio da adequação, necessidade e interesse em sentido estrito, pressupõe que o processo seja o meio adequado e necessário para dirimir o conflito de interesses posto em juízo. Ou seja, que haja interesse de agir quando a pretensão não pode ser satisfeita de outra maneira que não pela via judicial. 



    No caso em tela, a matéria objeto desta demanda está afetada para decisão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o qual, após decidido, terá efeito erga omnes e vinculante. Ou seja, irá irradiar seus efeitos para todos os particulares e para a Administração Pública, cujas relações jurídicas estabelecidas serão revistas, se for o caso. 



    Inclusive assegura-se que os processos em curso, ou seja, que foram ajuizados antes da decisão de afetação, serão retomados para julgamento e aplicação da tese a ser firmada pelo tribunal superior, com base no art. 1.040, III do CPC. 



    Como processos ajuizados anteriormente à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, com base no art. 1.037, II do CPC, e que tenham o mesmo pedido do ora formulado encontram-se com o curso sobrestado, convenço-me da ausência de condição fundada no interesse de agir, diante da desnecessidade do ajuizamento de demanda para garantir futura aplicação do entendimento que o Supremo Tribunal Federal firmará sobre a questão pela via de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Ademais, o curso da prescrição não corre enquanto não concluído o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. A suspensão da ADIN é acompanhada da suspensão da prescrição, por via de consequência, donde a ausência de prejuízo à parte autora. Processo 5118893-55.2021.4.02.5101/RJ, Evento 4, SENT1, Página 2 5118893-55.2021.4.02.5101 510006518206 .V2 



    Registre-se, ainda, que a Defensoria Pública da União ajuizou Ação Civil Pública, que veicula interesse individual homogêneo, na Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Processo nº 5008379-42.2014.4.04.7100, pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, caso favorável, constituirá título judicial coletivo passível de execução por todos os trabalhadores.” (eDoc 5, p. 70-71).



    Compulsando os autos, verifiquei que se trata de demanda sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, controvérsia essa que se encontra em debate na ADI nº 5090/DF-MC em que o Ministro Roberto Barroso, em 6/9/2019, determinou ordem de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a matéria até o julgamento do mérito por esta Corte. Vide:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. ”



    Tendo em vista que a sentença de extinção do feito proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 11/11/21, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 43.675, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/20; Rcl nº 39.568, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/3/20; Rcl nº 39.465, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 3/3/20 e Rcl nº 41.621, Relator o Ministro Rosa Weber, DJe de 2/7/20. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o Processo nº 5118893-55.2021.4.02.5101 fique sobrestado até o julgamento da ADI nº 5090/DF por esta Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente